Tribunal: STF
Processo: AI 650744
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.                        Petição do apelo extremo sem o carimbo do
   protocolo integrado, fato que impossibilita aferir a
   tempestividade do recurso, pressuposto de ordem pública do seu
   cabimento. Incidência das Súmulas STF nºs 288 e 639.
2.      Tardia
   a tentativa de sanar o vício apontado pelo despacho ora agravado
   na instância ad quem.
3.      Agravo regimental improvido.